Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009134-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (AGRAVANTE), IVETE BEATRIZ MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 314.198.870-68 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DESISTÊNCIA DA DEMANDA – PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA RÉ – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A desistência da ação após a contestação demanda a anuência do réu (art. 428, §4o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009134-85.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Ação de Resolução Contratual, indeferiu a assistência judiciária gratuita, assim como o pedido de desistência.

Os agravantes alegam o pedido de desistência foi feito antes de recebida a Ação e por esse motivo não dependem da anuência do réu.

Pedem
para determinar que o Juízo Singular exclua os Agravantes do processo, uma vez que se trata de pedido formulado antes do recebimento da ação, e, com fundamento no art. 5a, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, não podem ser obrigados a serem autores de ação.

Contraminuta no Id n. 131793176.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como não concedeu o pedido de desistência do feito, proferido nos seguintes termos:

(...)

Primordialmente, considerando a não concordância parte requerida quanto a desistência da ação em relação aos autores Homero e Ivete, devidamente fundamentada, indefiro o pedido de Ref. 75011179, devendo o polo ativo da ação continuar tal como descrito na inicial.

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Quanto ao pedido de deferimento da gratuidade de justiça, a par dos argumentos lançados pelo requerente, tenho que estes não têm o condão, por si só, de demonstrar a condição de pobre na forma da lei, conforme alegado.

O art. 98 do novo Código de Processo Civil, dispões que:

(...)

Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.

Ora, in casu, extrai-se das documentações aportada aos autos à Ref. 75576311 e 75290548, os autores Francisco Carlos Carlinhos Nascimento e Homero Amilcar Nedel, são proprietários de diversos imóveis urbanos e rurais, sendo estes últimos de grandes extensões.

Além disso, consta que a autora Rosilene de Matos Tondorf Nascimento é proprietária da empresa “FCN Consultoria Recuperadora de Crédito”.

Nota-se, ademais, que não foram acostados autos qualquer comprovação de Declaração de Imposto de renda dos demais autores, tampouco comprovação de hipossuficiência destes.

Assim, não há demonstração segura e convincente de que os autores realmente não possuem capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial.
(Id 128022158 - Pág. 113/114).

O §4o do art. 485 do CPC enuncia que “
oferecida a contestação
, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”
.

Neste caso, os réus apresentaram a resposta antes mesmo de serem citados, no entanto, como a lei é explícita ao falar em contestação e não citação ou recebimento da ação, a desistência demanda a anuência dos réus, sem a qual deve ser indeferida.

Nesse sentido o REsp n. 1.267.995/PB, representativo de controvérsia:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NÃO CONSENTIMENTO DO RÉU. ART. 3o DA LEI 9.469/97. LEGITIMIDADE.

1.
Segundo a dicção do art. 267, § 4o, do CPC, após o oferecimento da resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu. Essa regra impositiva decorre da bilateralidade formada no processo, assistindo igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito. Entretanto, a discordância da parte ré quanto à desistência postulada deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa plausível importa inaceitável abuso de direito.

(...)

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.”
(REsp n. 1.267.995/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 3/8/2012).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022